Tribunal: TJES
Processo: 5015856-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015856-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WALKIRIA RAMIRO FERNANDES CARDOSO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO CONTEMPORÂNEO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara de Anchieta que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Walkiria Ramiro Fernandes Cardoso, deferiu o pedido de internação involuntária do paciente Cleverson Emizilio Cardoso, sob alegação de dependência química e risco social. O ente estadual sustentou a ausência de requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a falta de laudo médico circunstanciado que justificasse a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a concessão de medida de internação involuntária na ausência de laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade da medida e a insuficiência das abordagens terapêuticas extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação involuntária possui caráter excepcional e somente se justifica quando esgotadas as medidas extra-hospitalares, conforme dispõe a Lei nº 10.216/2001, notadamente em seus arts. 4º, 6º e 9º.

A jurisprudência do STJ e do TJES exige, como condição para a internação involuntária, a apresentação de laudo médico circunstanciado e contemporâneo, que descreva de forma precisa a necessidade da internação, a modalidade indicada e a insuficiência de tratamento ambulatorial.

No caso concreto, o laudo apresentado não cumpre os requisitos legais: embora descreva o diagnóstico e a evolução do quadro, foi elaborado a pedido do próprio paciente para fins periciais, não apresentando indicação médica da necessidade e da modalidade de internação, tampouco a ineficácia das medidas extra-hospitalares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação involuntária por dependência química exige laudo médico circunstanciado, contemporâneo ao pedido, que comprove a necessidade da medida, a insuficiência das abordagens extra-hospitalares e a modalidade de internação indicada por profissional da saúde.

A ausência de elementos clínicos essenciais no laudo inviabiliza a concessão da tutela de urgência para internação involuntária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 766.226/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.02.2023; TJES, AgInt nº 5010955-06.2023.8.08.0000, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.04.2024; TJES, AgInt nº 5006286-07.2023.8.08.0000, rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015856-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
: WALKIRIA RAMIRO FERNANDES CARDOSO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da ação ordinária ajuizada por
WALKIRIA RAMIRO FERNANDES CARDOSO
, que deferiu o pedido de internação involuntária do paciente Cleverson Emizilio Cardoso.

Em suas razões (id. 10246242) alega o recorrente, em síntese, que os requisitos para a antecipação da tutela não restaram preenchidos, notadamente porque não fora apresentado laudo médico circunstanciado que indicasse a necessidade da medida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do recurso.

A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, prevê em seu art. 4º que “
a
internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a internação compulsória de dependente de drogas
não é medida preventiva

e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001
”
.
(HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Desse modo, ante o seu caráter excepcional, exige-se laudo médico circunstanciado que comprove a sua necessidade, nos termos do art. 6º da citada legislação.

E, consoante disposto na nota técnica nº 11/2022 da SESA, recomenda-se que o laudo contenha:
a) Identificação do paciente: nome, idade, gênero; b) Hipótese diagnóstica de acordo com o CID-10; c) Descrição do quadro atual de saúde, incluindo a existência de comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas, bem como internações pregressas, se houver; d) Consequências que o quadro acarreta na saúde do paciente ou risco para terceiros, quando houver; e)Abordagens terapêuticas e medicamentosas já utilizadas;
f) Indicação expressa da modalidade de internação solicitada: voluntária ou involuntária;

g)No caso de internação motivada pelo uso de drogas, informar: avaliação sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso; h) Identificação do médico, com assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), e data de emissão
.

A finalidade de tais informações é, justamente, permitir que sejam aferidas as necessidades do paciente, de acordo com critérios clínicos e classificação de risco, seu histórico de tratamento e situação atual, adaptando, com isso, a decisão terapêutica a ser tomada, em decorrência do esgotamento das demais medidas.

In casu
, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, o laudo médico apresentado não preenche os requisitos legais, porquanto a despeito de descrever de maneira adequada o diagnóstico (CID 10 F:19), a adesão insuficiente ao tratamento ambulatorial, a negativa de uso dos medicamentos prescritos, a piora progressiva do quadro clínico e o risco social considerável do paciente,
não indica, de forma expressa, a necessidade e a modalidade de internação
.

Na realidade, vislumbro que o referido laudo circunstanciado fora confeccionado para fins diversos daquele pretendido pela agravada na ação originária.

A propósito, consta relatado que o próprio paciente, servidor público afastado, solicitou a elaboração do laudo,
para fins periciais
.

E, em que pese a exposição precisa da gravidade do quadro do esposo da agravada,
não há apontamento do esgotamento das medidas extra-hospitalares, restando consignada no prognóstico a ausência de previsão de alta no serviço prestado
.

Forçoso reconhecer, nesse cenário, que a medida fora solicitada por iniciativa da própria recorrida, não de médico especialista.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça:

“No caso concreto, a decisão agravada não se baseou em prova técnica suficiente para justificar a internação compulsória, inexistindo laudo médico circunstanciado e atual, tampouco indicação de esgotamento das possibilidades terapêuticas extra-hospitalares.

Dessa forma, a r. decisão agravada carece de fundamentação, devendo ser reformada.”

Mister ressaltar, então, ser assente a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado contemporâneo ao pedido de internação e que descreva, de forma suficiente, a necessidade da intervenção e a insuficiência das medidas extra-hospitalares, não autoriza a internação compulsória.

Confiram-se os arestos que seguem:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MENOR. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO
.
1. A internação compulsória em casos como o presente é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001. 2. A internação involuntária, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, após tentativa de intervenção ambulatorial sem sucesso. Precedentes do TJES.
3.
Ausente prescrição médica específica da necessidade e essencialidade do tratamento excepcional, deve ser indeferida a pretensão.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5010955-06.2023.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE TOXICÔMANO – QUADRO CLÍNICO NÃO COMPROVADO DE FORMA SUFICIENTE – FREQUÊNCIA DE TRATAMENTO E MEDIDAS AMBULATORIAIS NÃO ESCLARECIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Consta dos autos originários apenas um laudo médico, datado de 05/08/2022, no qual é indicada a necessidade da imediata internação de MARIA DE LURDES VIEIRA.
2. A falta de lastro probatório acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada. 3. O “laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos” é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.
4. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006286-07.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 04/Mar/2024)

De conseguinte, conheço do recurso e a ele

DOU
PROVIMENTO,
para cassar o
decisum
agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)